Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-62.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-62.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIA DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 052.866.021-77 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES –
MORA AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, uma vez não caracterizada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pelo

BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, proposta por
Marcia da Costa Nogueira
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos e limitou a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo Banco Central, em 1,92% a.m.; afastou os efeitos da mora no contrato; determinou a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o apelante ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte apelada, estando, no entanto, suspensa, em razão do deferimento de justiça gratuita.

A apelante sustenta, em síntese, a validade do contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade na contratação e vício de vontade.

Aduz, ainda, que não restou demonstrada a abusividade da contratação da taxa de juros no contrato pactuado, de modo que é necessária a caracterização da mora no caso de inadimplemento contratual.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 35625953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação revisional promovida pela apelada
Márcia da Costa Nogueira
, em desfavor de
BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos
, a fim de que fosse revisado o contrato de Financiamento para a compra do veículo
Honda BIZ

206/2017, Chassi 9C2JC7000HR100361, no valor de R$ 7.162,00 (sete
mil cento e sessenta e dois reais), com pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) (Id 3562241
0).

Pois bem.

A apelada sustentou a abusividade nas cláusulas do contrato alhures mencionado, pugnando pela
necessidade de revisão do contrato firmado com a apelante, a fim de que seja declarada a abusividade na taxa de juros, capitalização de juros e encargos de mora, assim como, a condenação da apelante à restituição do indébito, dentre outros encargos, que não são objeto deste recurso, uma vez que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação
e limitou a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo Banco Central, em 1,92% a.m.; afastou os efeitos da mora no contrato; determinou a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento

Vejamos.

Com relação aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Ademais,
da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, senão vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”
(destaquei)

Com efeito, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade das taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

Na hipótese
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
3,39%
ao mês (Id 35622410 - Pág. 1), se encontra acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2016), que foi de
1,92%,
consoante bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença.

Desse modo, entendo como abusiva a taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser reduzida, restando inalterada a sentença no ponto.

No tocante a pretensão à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Com relação a mora, deve, pois, diante dos encargos abusivos, ser afastada.

Assim, não merece reparos a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020